Tribunal: TJDFT
Processo: 0712292-76.2025.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. LIMITE ETÁRIO PARA INGRESSO. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. COMPATIBILIDADE COM A NATUREZA DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. EXPERIÊNCIA MILITAR PRÉVIA. IRRELEVÂNCIA PARA AFASTAR REQUISITO LEGAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de conhecimento proposta em face do Distrito Federal, na qual o autor buscava afastar a aplicação do limite etário previsto em edital de concurso público para ingresso no Curso de Formação de Praças do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, a fim de assegurar sua participação no certame, apesar de possuir idade superior ao limite máximo estabelecido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal a limitação etária de 28 anos prevista em edital de concurso público para ingresso no Curso de Formação de Praças do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal; e (ii) estabelecer se a experiência prévia do candidato em atividade militar autoriza a flexibilização do requisito etário previsto em lei.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A limitação etária prevista no edital encontra fundamento direto no art. 11, § 1o, da Lei Distrital no 7.479/1986, que estabelece idade máxima de 28 anos para matrícula nos cursos de formação destinados ao Quadro Geral de Praças e ao Quadro de Oficiais Combatentes do CBMDF, afastando alegação de violação ao princípio da legalidade.
4. O Supremo Tribunal Federal admite a fixação de limite de idade para ingresso em cargo público quando a restrição encontra justificativa na natureza das atribuições do cargo, conforme entendimento consolidado na Súmula 683 e na tese firmada no Tema 646 da repercussão geral.
5. As atividades desempenhadas pelos militares do CBMDF possuem natureza eminentemente operacional, exigindo elevado preparo físico, resistência e capacidade de atuação em situações de risco, circunstâncias que justificam a adoção de critérios etários específicos para ingresso na carreira.
6. A diferenciação legal entre quadros da corporação, com limites etários distintos conforme a natureza das funções exercidas, constitui critério objetivo e racional, não configurando violação ao princípio da isonomia.
7. A experiência prévia do candidato em outra instituição militar não tem o condão de afastar requisito legal específico para ingresso em corporação diversa, sob pena de violação aos princípios da legalidade, da isonomia e da segurança jurídica.
8. A relativização casuística de requisito objetivo estabelecido em lei e reproduzido no edital comprometeria a igualdade de condições entre os candidatos e a estabilidade das regras do certame.
9. O controle jurisdicional em matéria de concurso público limita-se à verificação de eventual ilegalidade ou inconstitucionalidade manifesta, não sendo possível ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública na definição de critérios normativos de ingresso na carreira.
10. Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando a sentença enfrenta de forma suficiente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação adequada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. É legítima a fixação de limite de idade para ingresso em carreira militar quando prevista em lei e justificada pela natureza das atribuições do cargo.
2. A experiência prévia do candidato em outra instituição militar não afasta requisito etário expressamente estabelecido na legislação de regência da carreira.
3. A relativização judicial de requisito objetivo previsto em lei e reproduzido em edital de concurso público viola os princípios da legalidade e da isonomia entre os candidatos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, caput e II, e 93, IX; CPC, arts. 489 e 1.022; Lei Distrital no 7.479/1986, art. 11, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 683; STF, ARE no 678.112/MG, Tema 646 da Repercussão Geral; TJDFT, Acórdão no 2035481, AI no 0724664-14.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 20.08.2025.